Tribunal: TJBA
Processo: 8012108-21.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012108-21.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.” REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. PERÍCIA JUDICIAL AFASTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, mecânico, alega ter sequelas decorrentes de acidente de trabalho que limitaram sua capacidade laborativa. A perícia não reconheceu a redução da capacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, apesar da perícia judicial, o autor demonstrou redução da capacidade laboral que justificaria a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91. III. Razões de decidir 3. A perícia constatou que o autor, mecânico, sofreu ferimento no 2º dedo da mão esquerda em 2002, restando clara a limitação funcional, haja vista que se trata de realização de trabalho que exige movimentos de precisão e esforço manual. 4. O conjunto probatório demonstra que a atividade profissional habitual do autor exige o uso do membro superior de forma integrada, não sendo possível o exercício pleno de suas funções. 5. Constatada a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, impõe-se o deferimento do benefício de auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão do auxílio-acidente, basta a demonstração de sequela que reduza a capacidade laboral, ainda que de forma mínima; 2. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório”. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 86, 19 e 20; Decreto 3.048/1999, art. 104; CPC, arts. 85 e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC - APL: 50197316220228240039, Relator.: Cid Goulart, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público; REsp n. 1.828.609/AC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 19/9/2019; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJ/BA, Classe: Apelação, Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Publicado em: 10/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8012108-21.2022.8.05.0039, sendo apelante Edilson Pereira dos Santos e, apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator.